Tribunal: STF
Processo: RE 720400
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PARCELA DENOMINADA “DIÁRIA DE ASILADO” COMPONENTE DOS PROVENTOS À ÉPOCA DO ÓBITO. DIREITO À PERCEPÇÃO PELO PENSIONISTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.